Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ESTUDANTE MENOR DE 18 ANOS. PROGRESSÃO ESCOLAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 24, V, E ART. 38, § 1°, II, DA LEI No 9.394/1996. RENDIMENTO EXCEPCIONAL DA ESTUDANTE COMPROVADO. LIMINAR DEFERIDA PARA PARTICIPAÇÃO EM EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A possibilidade de menores de 18 anos realizarem Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) para concluir o ensino médio e realizar matrícula em instituição em ensino superior se amolda, em tese, à matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127 – REsp 1945851/CE). A abrangência da suspensão dos processos se limitou aos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Portanto, não houve determinação de sobrestamento de processos em âmbito nacional, razão pela qual a afetação do tema não obsta o prosseguimento do presente recurso.
2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13, julgado por este Tribunal de Justiça apreciou a matéria, porém ainda não houve o trânsito em julgado: depende da apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal dos Recursos Especial e Extraordinários, admitidos em 26/6/2022, que são dotados de efeito suspensivo, de acordo com o artigo 987, caput e §1o do Código de Processo Civil.
3. O artigo 38 da Lei de Diretrizes e Bases estabelece que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos para a conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. O referido artigo, todavia, deve ser interpretado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal -CF, que garante acesso aos níveis mais elevados de ensino com base na capacidade de cada um. Assim, o limite de idade previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional deve ser interpretado de forma razoável.
4. No caso, a estudante foi aprovada em processo seletivo para o curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário de Brasília – CEUB. O amadurecimento intelectual da estudante é comprovado pela pontuação alcançada pela candidata, que lhe garantiu bolsa de 40% em todo o curso. Assim, a estudante demonstra maturidade e habilitação para acesso aos níveis mais avançados de ensino.
5. A agravante informou nos autos a realização da prova e, consequentemente, a conclusão do ensino médio. Diante disso, não se deve modificar situação já consolidada. O ordenamento jurídico recomenda que, em hipóteses excepcionais como a do presente caso, o estudante beneficiado com o provimento judicial favorável não deve ser prejudicado pela desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente, sob pena de ofensa ao art. 493 do Código de Processo Civil – CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.